Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-58.2022.8.11.0011
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002460-58.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[AGNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 559.443.101-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para posse de drogas para uso pessoal. Conjunto probatório robusto para mercancia de entorpecente. Depoimentos de policiais idôneos e harmônicos com demais provas. Condição de usuário não elide responsabilização pelo tráfico.

Fixação da pena-base no mínimo legal. Valoração negativa inidônea do vetor único natureza e quantidade disposto no artigo 42 da lei de drogas. pena-base reduzida ao mínimo legal. Regime inicial semiaberto. Mantido ante a reincidência do apelante. Pedido de isenção de custas processuais. Indeferimento. Análise pelo juízo da execução de pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. O recurso busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para posse de drogas para uso pessoal, readequação da pena-base e regime, bem como isenção de custas processuais.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para consumo próprio; (iii) analisar se a pena-base foi corretamente fixada considerando-se a natureza da substância apreendida; e (iv) examinar a possibilidade de isenção de custas processuais nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria delitivas por meio dos laudos periciais, boletim de ocorrência, e depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, inclusive da testemunha que admitiu ter adquirido a droga do apelante.

4. A desclassificação para posse de drogas é inviável, pois a natureza, a forma de acondicionamento da substância, a posse de insumos típicos do tráfico e a reincidência específica indicam mercancia e não uso pessoal.

5. A pena-base foi majorada na primeira fase da dosimetria com base exclusivamente na natureza da droga (cocaína), desconsiderando sua quantidade reduzida (0,22g), o que contraria a orientação do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência do STJ.

6. O pedido de isenção de custas deve ser analisado no juízo da execução penal, conforme o artigo 804 do CPP e jurisprudência do TJMT.

IV. Dispositivo e teses

7. Recurso parcialmente provido para readequar a pena definitiva a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
: “1. É inviável a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecente para uso pessoal quando restar comprovada a mercancia da droga. 2. A natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas conjuntamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. A isenção de custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
, e 42; CPP, arts. 386, VII, 397, III, e 804; CPC, art. 98, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Apelação Criminal n. 1003078-71.2020.8.11.0011, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14.4.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 0004338-41.2020.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.2.205.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Agnaldo Francisco do Nascimento
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol d'Oeste/MT, que o condenou, como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
(Id. 266393257).

Em suas razões, o apelante requer: i) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP); ii) subsidiariamente, desclassificação para porte para consumo próprio (art. 28, da Lei de Drogas) e, nessa hipótese, declaração incidental de inconstitucionalidade desse dispositivo, com absolvição sumária (art. 397, III, CPP); iii) caso mantida a condenação, fixação da pena-base no mínimo legal e regime inicial mais brando que o semiaberto; iv) isenção de custas e despesas processuais, com reconhecimento da gratuidade (art. 3, II, da Lei 7.603/2001 e art. 98 do CPC) (Id. 266393268).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. n. 266393271).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo parcial provimento do apelo, apresentando a seguinte síntese:

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006. Insurgência defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Inviabilidade. Prova da destinação mercantil das substâncias tóxicas. Pedido de readequação da pena-base. Possibilidade. Natureza e quantidade da droga apreendida. Vetorial que deve ser analisada em conjunto (natureza e quantidade). No caso dos autos, a quantidade da droga que não é expressiva. Necessidade de fixação da reprimenda basilar no mínimo legal. Pedido de isenção do pagamento das custas processuais. Descabimento nesta fase processual. Pedido que deve ser feito ao magistrado da execução penal.
Parecer pelo parcial provimento do apelo
” (Id. n. 275410371).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra a denúncia que, em 4 de setembro de 2016, por volta das 01h30, na rua Elídio Sabino da Costa, bairro Cohab do Robertão, em Mirassol d'Oeste/MT, o réu trazia consigo e guardava substância entorpecente para mercancia, descrevendo, em síntese, o seguinte contexto fático:

“(...) No dia 04 de setembro de 2016, por volta das 01h30min, na Rua Elidio Sabino da Costa, Bairro Cohab do Robertão, em Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
AGNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, trazia consigo e guardava substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência (fl.03-IP), Laudo Pericial n. 3.14.2016.29868-01 e Termo de Apreensão (fl.05-IP).

A equipe policial recebeu uma denúncia anônima via 190 que havia um homem vendendo entorpecentes na via pública.

Em ato contínuo, o denunciando foi abordado pelos policiais e realizado a revista pessoal foi encontrado 01 (um) invólucro de pasta base de cocaína, 2 (dois) invólucros de ácido bórico (Laudo Pericial n. 3.14.2016.29868-01), 01 (uma) faca de cabo branco e 01 (uma) tesoura.

Em entrevista com Tatiane, declarou ser usuária de drogas e que foi até o denunciando
AGNALDO
com o intuito exclusivo de adquirir entorpecentes, afirma ainda que antes da chegada dos policiais já havia comprado uma ‘pedra’ do denunciando, pagando o valor de R$ 10,00 (...)” (Id. n. 266392754).

Diante dessas condutas, o Ministério Público denunciou
Agnaldo Francisco do Nascimento
como incurso na sanção do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Encerrada a instrução, a denúncia foi julgada procedente, condenando-o à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer: i)
absolvição por insuficiência de provas
, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; ii)
subsidiariamente, desclassificação para porte para consumo
(art. 28 da Lei de Drogas) e, nessa hipótese, declaração incidental de inconstitucionalidade do próprio artigo 28, com absolvição sumária (art. 397, III, CPP). Contudo, como se demonstrará a seguir, tais pretensões não merecem acolhimento.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2016.280917 (Id. n. 266392757, págs. 3-4); termo de exibição e apreensão (Id. n. 266392757, pág. 6); laudo de análise preliminar de drogas (Id. n. 266392757, pág. 8); laudo pericial n. 3.14.2016.29868-01 (Id. n. 266392758, págs. 12-16), que atestou que a substância apreendida com o réu era cocaína (0,22g), além de terem sido encontrados dois invólucros de ácido bórico (totalizando 0,3g), corroborados pelos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial. A autoria, por sua vez, evidencia-se de forma inequívoca nesse conjunto probatório, a despeito da negativa apresentada pelo apelante.

Em sede investigativa, o recorrente
Agnaldo Francisco do Nascimento
declarou:

“(...) QUE é usuário de drogas; QUE alega que no momento em que foi abordado por policiais militares, nesta madrugada, estava acompanhado de Tatiana Fernanda Rodrigues, sendo que estavam se preparando para ‘fumar pedra’ juntos; QUE nega estar vendendo droga para Tatiana, comprovado pelo fato que nenhum dos dois estavam com dinheiro na hora da prisão; QUE perguntado como adquiriu a substância que foi encontrada em seu poder no momento da abordagem, respondeu que foi de um tal de ‘Joãozinho’, na Cohabinha do Robertão, uma esquina acima de onde foi preso; QUE perguntado como faz para localizar esse tal de ‘Joãozinho’ respondeu que é só ir no local à noite, que ele sempre está por lá; QUE ‘Joãozinho’ é novo, negro, cabelo crespo, com uma tatuagem na panturrilha; QUE alega ter pago R$ 10,00 (dez reais) por uma ‘pedra’; QUE o suspeito alega que a outra ‘pedra’ e o ‘ácido bórico’ foi encontrado no bolso da blusa de frio que Tatiana estava usando; QUE emprestou a referida blusa e foi ela quem colocou as substâncias no bolso; QUE Tatiana era quem estava tentando vender o ácido bórico para quem ‘faz pó’ (desdobra cocaína) para conseguir dinheiro para comprar mais ‘pedra’; QUE o suspeito afirma ser apenas usuário de drogas; QUE sobre a faca e tesoura encontradas consigo afirma que usa a faca para ‘raspar o cachimbo’ e a tesoura usou em casa, esquecendo-a no bolso (...)” (Id. n. 266392757, págs. 18-19).

Perante a d. Magistrada singular, sob o crivo do contraditório,
Agnaldo
declarou que, no momento da abordagem policial, trazia apenas uma pequena porção de droga (“cabecinha”) recém-adquirida para consumo próprio. Afirmou que estava na companhia de Tatiana, a qual também portava quantidade semelhante, pois pretendiam consumir a substância juntos. Contou ter comprado o entorpecente de um homem que permanecia no local e disse ter ficado surpreso ao saber que Tatiana sustentara, perante a polícia, tê-lo adquirido dele, pois, segundo ele, a intenção de ambos era apenas partilhar o consumo.

Ressaltou que o ácido bórico encontrado pertencia a Tatiana, sua conhecida em Mirassol, acrescentando que pagara R$ 10,00 pela “pedra” e que não levava consigo qualquer outra quantia. Por fim, explicou que o ácido bórico costuma ser moído até se tornar pó muito fino para ser aspirado, prática comum entre usuários que transportam esse insumo (Id. n. 266392799).

Tatiana Fernanda Rodrigues, ouvida apenas na fase policial — pois faleceu antes da instrução em juízo (Id. n. 266392790) — declarou ser usuária de drogas e que estava adquirindo entorpecente do apelante, nos seguintes termos:

“(..) QUE é usuária de drogas e trabalha como ‘garota de programa’; QUE foi detida nesta madrugada por policiais militares no momento em que estava comprando ‘pedra’ (pasta base de cocaína) de Agnaldo Francisco do Nascimento, vulgo ‘Buguinho Dedinho’ ou ‘Buguinho Peste’; QUE antes de ser surpreendida pela polícia já tinha comprado uma ‘pedra’ de ‘Buguinho’ pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) e já tinha usado; QUE retornou para comprar mais e foi nesse momento que a polícia militar apareceu QUE afirma já ter comprado droga de ‘Buguinho’ em outras ocasiões; QUE não sabe onde ‘Buguinho’ consegue a droga para revender” (Id. n. 266392757, págs. 13).

O policial militar
Lenilson Ângelo Magalhães
relatou, diante da autoridade policial, o seguinte:

“QUE receberam uma denúncia via 190 que no Bairro Pq. Morumbi teria um homem trajando calça jeans e camisa cor rosa vendendo entorpecente; QUE esse tal homem já teria várias passagens pela polícia, contudo sempre está vendendo droga; QUE diante dessas circunstâncias, junto com a GU/PM, diligenciou até o local indicado e flagrou o suspeito Agnaldo Francisco do Nascimento no momento em que vendia substância análoga à pasta base de cocaína para a pessoa identificada como Tatiana Fernanda Rodrigues; QUE ao proceder a busca pessoal no suspeito Agnaldo, foi localizado em sua cintura uma arma branca (faca), bem como em sua jaqueta mais 02 (dois) papelotes aparentando ser substância análoga a pasta base de cocaína, porém o suspeito alegou ser ácido bórico, usado para ‘desdobrar’, ou seja, aumentar a droga; QUE também foi encontrado com o suspeito uma tesoura que seria utilizada para cortar sacola plástica e separar porções de entorpecente; QUE em entrevista com a suspeita Tatiana, a mesma declarou ser usuária de droga e foi até o local do fato com o intuito exclusivo de adquirir entorpecente” (Id. n. 266392757, págs. 9-10).

Perante a d. Magistrada
a quo
, o sargento
Lenilson
relatou que, enquanto servia como adjunto de dia, recebeu, via 190, denúncia sobre possível tráfico de drogas. Munido da descrição das roupas do suspeito, dirigiu-se de pronto ao local e presenciou o instante em que o homem entregava a uma mulher porção de pasta-base de cocaína. Diante do flagrante, efetuou a abordagem e condução dos envolvidos, encontrando com o suspeito outras porções que pareciam entorpecentes, além de objetos possivelmente ligados à atividade de tráfico (Id. n. 266392799).

Por seu turno, embora tenha afirmado em juízo não recordar-se dos fatos, o policial militar
João Velisvaldo Gaspar
, em depoimento perante a autoridade policial, descreveu o local onde a droga foi encontrada com o apelante e o contexto da abordagem, nos seguintes termos:

“(...) QUE participou da diligência que culminou com a prisão em flagrante de Agnaldo Francisco do Nascimento e Tatiana Fernanda Rodrigues; QUE os suspeitos foram detidos com duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, sendo que Tatiana estava comprando a droga de Agnaldo (...)” (Id. n. 266392757, pág. 12).

Embora o recorrente negue a prática do delito de tráfico entorpecente, as circunstâncias da apreensão revelam o contrário. A testemunha Tatiana afirmou ter comprado entorpecentes do réu e, além disso, foram localizados em poder deste invólucros de ácido bórico – substância normalmente empregada para “desdobrar” e aumentar o volume de cocaína –, evidenciando conduta típica de traficância.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pelos policiais constituem meio de prova idôneo, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, o apelante ostenta
reincidência específica
em crime de tráfico de drogas (ação penal n. 0002972-05.2015.8.11.0011), o que evidencia sua habitualidade na prática delitiva (Ids. n. 266392755 e 266393256).

Assim, à vista do conjunto probatório, não há como acolher o pedido absolutório.

Igualmente, mostra-se inviável a desclassificação do delito de tráfico para posse de droga destinada a consumo pessoal: as circunstâncias apuradas demonstram que o entorpecente não se destinava exclusivamente ao uso do recorrente.

Conforme o artigo 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, a definição de uso próprio exige análise da natureza e quantidade da substância, do local e das condições da ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como da conduta e dos antecedentes do agente.

No caso concreto, embora a quantidade apreendida não seja expressiva, outros elementos reforçam a traficância: forma de acondicionamento da droga, posse de ácido bórico (empregado para aumentar o volume da cocaína), depoimento da compradora e reincidência específica do réu.

Ressalte-se, ainda, que o simples fato de o agente ser usuário de drogas não afasta sua responsabilização pelo crime de tráfico, conforme prevê o Enunciado Orientativo n. 3 da mesma Turma:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.”

Portanto, não há como atender ao pedido de desclassificação, ficando, por consequência, prejudicada a análise da declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas.

Noutro ponto do recurso, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição do regime inicial semiaberto por modalidade mais branda. Nesse aspecto, assiste razão ao apelante, ainda que apenas em parte.

Para melhor contextualização, colhe-se da sentença o seguinte trecho, pertinente à dosimetria da pena:

“(...)
II. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva externada na inicial acusatória, para o fim de
CONDENAR
o réu
AGNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO
como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Dosimetria:

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Do crime de tráfico de drogas

O tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 prevê a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 a 1500 dias-multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)
: A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime, circunstâncias e consequências são ínsitos ao tipo penal. Por fim, não há registro quanto ao comportamento da vítima, sendo circunstância neutra, vez que se trata de crime vago.

Nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, devem ser valoradas preponderantemente na aplicação da pena base a natureza e a quantidade da droga, além da personalidade e conduta social do agente. Desta feita, considerando a natureza perniciosa da droga apreendida (cocaína), com alto poder de dependência física-psíquica, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (fração de 1/6),
fixando
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

(...)

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
: Inexiste causa de diminuição e de aumento de pena, assim,
fixo

a pena definitiva
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

(...)

Regime inicial de pena:
A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena aplicada, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP. No caso em comento, o regime inicial é o
SEMI-ABERTO
, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, CP (...)
” (Id. n. 266393257).

Neste ponto, transcrevo o contido no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006:

“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (destaquei).

Observa-se que, na primeira fase da dosimetria, a d. Magistrada singular valorou negativamente a
natureza
da droga, majorando a pena-base em 1/6 (um sexto) e fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Entretanto, o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que
natureza e quantidade
do entorpecente sejam apreciadas em conjunto, como um único vetor. Embora a natureza (cocaína) seja reconhecidamente nociva, a quantidade apreendida – meros 0,22g – é ínfima, circunstância que, por si só, não justifica o recrudescimento da pena-base.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base.
A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
.

2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021) (...)” (STJ, REsp n. 1.976.266/SP 2021/0386257-6, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022, publicado em 3.11.2022).

Assim, acolho a tese defensiva para afastar a circunstância judicial negativada e proceder à necessária readequação da reprimenda imposta a
Agnaldo
.

Na
primeira fase
, ausentes vetoriais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ambos no mínimo legal.

Na
segunda fase
, aplico a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), aumentando a sanção em 1/6 (um sexto) e alcançando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitivas as penas em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, é certo que, em tese, deveria ter sido fixado o regime fechado, pois a reprimenda supera quatro anos e o réu é reincidente. Todavia, como o Juízo de primeiro grau estabeleceu o semiaberto, aplica-se o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP), de modo que tal regime deve ser mantido.

Finalmente, quanto ao pedido isenção de custas e despesas processuais, com reconhecimento da gratuidade (art. 3, II, da Lei 7.603/2001 e art. 98, § 1º, I e § 5º, do CPC), não merece acolhimento.

A sentença objurgada não examinou a condição econômica do apelante, limitando-se a condená-lo ao pagamento das custas, ressalvando a aplicação do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Embora o artigo 3º, II, da Lei Estadual n. 7.603/2001 preveja isenção do pagamento das custas ao réu hipossuficiente nos processos criminais, essa prerrogativa só poderá ser exercida
rebus sic stantibus
, quando o executado for instado a efetuar o pagamento, pois a obrigação decorre do art. 804 do CPP. Esse é, aliás, o entendimento consolidado desta Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO

(...)

O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1003078-71.2020.8.11.0011, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.4.2025, publicado em 16.4.2025).

De modo similar, no tocante à possibilidade de concessão da justiça gratuita prevista no artigo 98, § 1º, I e § 5º, do Código de Processo Civil, cumpre destacar o teor dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal, os quais regulam a exigibilidade das custas mesmo para seu beneficiário:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (...)”.

Em suma, a verificação da hipossuficiência econômica – e eventual suspensão da exigibilidade – compete ao Juízo das Execuções, como reiteradamente afirma esta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DOMÉSTICO (ART. 147, 147, ‘CAPUT’ DO CP E ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.6888/41) – PENA DE 05 MESES DE DETENÇÃO E 01 (UM) MÊS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME ABERTO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – PRINTS DE MENSAGENS POR TELEFONE CELULAR – COTEJO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL– 2. VALOR MÍNIMO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA –MANUTENÇÃO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA EM REPETITIVO DO STJ [TEMA 983] – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –O PRECEDENTES TJMT [N.1002851-05.2020.8.11.0004 E N.U 1000122-11.2021.8.11.0088] – 3. JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA– JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
’ (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 0004338-41.2020.8.11.0064, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.2.205, publicado em 14.2.2025) (destaquei).

Desse modo, consoante a jurisprudência pacífica do TJMT, cabe ao Juízo da execução penal — no momento em que a obrigação se tornar exigível — verificar eventual hipossuficiência financeira do condenado, nos termos do artigo 804 do CPP.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Agnaldo Francisco do Nascimento
apenas para fixar
a pena-base no mínimo legal (cinco anos de reclusão),
estabelecendo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,

mantendo-se, no mais,
a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025